Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instados, o SINDIRETA pediu o arquivamento definitivo do feito (ID: 65402106). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 65998223). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos TEREZINHA LUIZA BRAGA (ID 34359062), SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS, VALDECI VIEIRA LIMA, WAGNER RODRIGUES DA SILVA, WELLINGTON LIMA DE ARAÚJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais e contratuais (ID 64846845). Nos IDs: 53346340 e 53904079, constam ofícios da COORPRE noticiando o adimplemento integral e a extinção dos precatórios expedidos em favor de PEDRO PARENTE PAES e de VICENTE PAULO FERNANDES MARANHAO (PCT 0716994-27.2022.8.07.0000 e PCT 0716993-42.2022.8.07.0000), assim como os respectivos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a PEDRO PARENTE PAES e de VICENTE PAULO FERNANDES MARANHAO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Pois bem. A execução foi resolvida em relação a todos os substituídos. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 65402106. Nada requerendo, arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 7 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR